Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97 C/C ART. 12, DA LEI 8.177/91. TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a alegação de excesso de execução por ter entendido que, consoante esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial, os cálculos elaborados seguiram os parâmetros adotados na sentença em face da Fazenda Pública.
2. O juízo compreendeu que os percentuais utilizados pela Contadoria Judicial observaram os parâmetros de cálculos apresentados pela parte credora e, também, os índices de atualização monetária (IPCA-e) e juros moratórios (poupança). Além disso, o magistrado de origem entendeu que houve preclusão das matérias relacionadas aos parâmetros de cálculos tendo em vista que não houve manifestação do ente distrital no prazo legal (art. 507, do CPC).
3. Ainda que seja presumido que o ente público se manteve silente em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, passo a revisar a temática dos cálculos, tendo em vista ser matéria de ordem pública.
4. Em relação à forma de remuneração dos depósitos de poupança, a Lei 8.177/91, que estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras providências, previa, originalmente, taxa de juros única de 0,5% ao mês, tendo o título exequendo, ao discriminar o percentual aplicável à espécie, observado a legislação de regência em vigor. No entanto, a aludida lei foi alterada pela Medida Provisória no 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, que passou a prever a aplicação dos juros variáveis em função da meta da taxa SELIC.
5. Desta maneira, levando em consideração que o título executivo judicial fixou os juros moratórios nos moldes do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da aplicação do princípio tempus regit actum, mostra-se equivocada a utilização de percentual fixo de 0,5% ao longo de todo o período a que se refere o cálculo da Contadoria Judicial, devendo ser observada a partir de 04 de maio de 2012, a regra múltipla
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para que sejam retificados os precatórios com aplicação dos juros de poupança, apurados em função da meta da taxa SELIC, nos moldes do art. 12 da Lei 8.177/91, com redação dada pela Lei 12.703/2009.